Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706108-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO contra decisão de ID 114091520 proferida na ação de reparação de danos (processo no 0732438-05.2019.8.07.0001) que negou o pedido de anulação da certidão que determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para promover o recolhimento das custas finais. Pelo despacho de ID 33195510, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de comprovação do pagamento deste por ocasião do ato de interposição do presente recurso, uma vez que não houve o deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte autora agravante. Entretanto, a agravante, na petição de ID 33570645, apenas reiterou a desnecessidade do recolhimento do preparo por preencher os requisitos para ser beneficiária da gratuidade da justiça, e que o mérito do recurso se referia justamente sobre esta questão. Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação de seu pagamento, por ocasião do ato de interposição do presente recurso de agravo de instrumento (ID 33195510), a agravante apenas limitou-se em insistir que preenche os requisitos para ser beneficiária da gratuidade da justiça (ID 33570645), não cumprindo, a ordem atinente ao pagamento em dobro. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que a parte agravante alega, a decisão agravada não diz respeito à concessão da gratuidade de justiça, pois verifica-se que tal decisão (ID 114091520 do processo de origem) apenas se limitou a indeferir o pedido de anulação da certidão que determinou o recolhimento das custas finais, em razão de não ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Ademais, a aplicação do disposto no §1o, do art. 101 do CPC, que prevê a dispensa do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão da gratuidade, apenas se aplica nos casos em que há o indeferimento ou a revogação da gratuidade, o que não é o caso do presente feito, já que a decisão agravada não tratou a respeito do indeferimento ou revogação da gratuidade, e sim sobre a possibilidade do cancelamento da determinação do recolhimento das custas finais do processo. Finalmente, a questão a respeito da concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora, ora agravante, já foi analisada por ocasião do recebimento do recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a parte ao recolhimento das custas e honorários de sucumbência, sendo que após a análise da documentação apresentada pela parte autora negou-se a gratuidade da justiça. Assim, é inviável a tentativa da parte de rediscutir tal questão através da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, já que operada a preclusão a respeito do tema na época em que houve a interposição do recurso de apelação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora